Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-71.2023.8.11.0035
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-71.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DURCIENE CANDIDA DE SOUZA - CPF: 020.236.061-01 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“ Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade da fatura contestada pelo consumidor, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. A essencialidade do serviço prestado pela concessionária, bem como a atividade desempenhada pelo autor, atrai a aplicação da Sum. 192, do STJ “indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica”. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.(TJ-MT - AC: 10394015320188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DURCIENE CANDIDA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito e tutela de urgência n. 1000622-71.2023.8.11.0035, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo o exposto e fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o feito com exame de mérito para declarar nulidade das faturas emitidas pela parte requerida nos valores de R 603,00 (seiscentos e três reais) e R$3.362,22 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerida e a parte autora ao pagamento cada uma de 50% das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação à parte que esteja amparada pela gratuidade.”

Em suas razões, de Id. 243780154, a recorrente, em síntese, alega que é usuária regular do serviço de energia elétrica e foi surpreendida com cobranças excessivas e desproporcionais, que não refletiam seu consumo habitual.

Argumenta que apesar de sua tentativa de resolver a questão administrativamente, a concessionária, ora apelada, procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica.

Sustenta que o corte foi realizado de maneira abusiva e sem observância dos requisitos normativos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, configurando falha na prestação de serviço essencial e causando abalo moral.

Aduz que a suspensão indevida violou sua dignidade, trazendo sofrimento e constrangimento.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para incluir a condenação por danos morais e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões de Id. 243780158, a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora nº 6/1001603-8, tendo recebido da apelada, cobrança de no valor total de R$603,00 (seiscentos e três reais) e R$3.362,22 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), ambas com vencimento para 13/11/2022, referente à recuperação de consumo, por suposta irregularidade no medidor.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito discutido nos autos, porém, deixou de condenar a apelada ao pagamento dos danos morais.

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que ficou comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos morais, merecendo reforma a sentença.

Pois bem.

Importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, em razão da hipossuficiência técnica da apelada em relação à apelante, o ônus da prova deve ser invertido.

O art. 14 do CDC dispõe que:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Já o artigo 590 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus parágrafos, determina que:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo
. ”

In casu
, a inspeção no medidor de energia foi realizada por técnicos contratados unilateralmente pela apelada. Logo, houve violação aos direitos do consumidor e, ademais, não foram observados os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa.

Embora a demandada/recorrente tivesse a oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito conclamado pela parte requerente (art. 373, inciso II, do CPC), nada fez além de apresentar provas inservíveis da alegada legitimidade da cobrança maior do que a média de consumo que vinha sendo registrada pela Unidade Consumidora.

Assim sendo, a mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos à energia supostamente não faturada, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Ora, as fotografias e avaliação técnica não passam de provas unilaterais e incapazes de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou à consumidora a aferição e contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

A propósito, confira-se a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO E PRESENÇA DO CONSUMIDOR – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA
(...) “
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016). “
A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo
.” (...)”
(Ap nº. 65978/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19/09/2017, DJe de 27/09/2017) (sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE DE MEDIDOR
(...)
COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO – INADMISSIBILIDADE – PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO DÉBITO
(...)
Afigura-se ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de realização de perícia e constatação de fraude no medidor, se esta foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Se constatado que o termo de ocorrência, a perícia e, ainda, a cobrança de fatura extraordinária de energia elétrica procedida pela concessionária apelada ofendem o direito básico do consumidor, conforme assegurado no artigo 6º, III, do CDC, imprescindível a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a inexigibilidade da citada fatura
. (...)”
(Ap nº. 30294/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/07/2016, DJe de 12/07/2016) (sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO
(...)
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
. (...)”
(Ap nº. 137579/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 01/02/2017, DJe de 10/02/2017) (sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
(...)
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
. (...)”
(Ap nº. 144641/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem destaques no original).

Prosseguindo, no tocante aos danos morais pleiteados e não concedidos pelo
juízo a quo,
verifico que merece reforma.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor sofreu cobrança indevida de valores por parte da concessionária de serviço público.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, sendo que a apelante não teria sido privada do fornecimento de serviço tido como essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelada lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de corte irregular do fornecimento de energia elétrica, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL E FALTA DE CIÊNCIA AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. ### **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação interposta pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos da empresa F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME para: (a) declarar a nulidade dos débitos referentes a setembro de 2019 e janeiro de 2020, determinando a readequação das faturas com base na média das últimas 12 faturas; e (b) condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em inspeções realizadas e nos procedimentos previstos na Resolução 414/2010-ANEEL. ### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade de consumo e consequente cobrança de débitos retroativos; e (ii) avaliar a existência e o quantum de indenização por danos morais em razão da cobrança considerada indevida. ### **III. RAZÕES DE DECIDIR**3. A concessionária de energia elétrica deve observar o devido processo administrativo, inclusive notificando o consumidor sobre a apuração de irregularidades, nos termos da Resolução 414/2010-ANEEL, especialmente os artigos 129 e 130. 4. O envio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é obrigatório para a validade do procedimento de apuração de irregularidades. A falta de comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado invalida a cobrança. 5. Na hipótese, a ré limitou-se a apresentar documentos de uma inspeção realizada em 2017, sem relação com os débitos de 2019 e 2020, não comprovando a ciência do consumidor sobre o procedimento de apuração atual. 6. A cobrança unilateral de valores presumidos, sem a participação do consumidor no procedimento administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito inexigível.
7. A falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento adicional além da própria cobrança indevida.
8. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é considerado adequado para compensar o dano e dissuadir futuras condutas da concessionária. ### **IV. DISPOSITIVO E TESE** 9. Recurso desprovido. *Tese de julgamento*: 1. A cobrança de débitos por supostas irregularidades no consumo de energia elétrica exige a comprovação de que o consumidor foi formalmente notificado e teve oportunidade de contraditório. 2. A ausência de comunicação adequada ao consumidor invalida o procedimento administrativo e torna a cobrança inexigível. 3. A cobrança unilateral de valores de consumo superior ao histórico regular de faturas constitui falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais in re ipsa. *Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 1º, 115, II, 129 e 130. *Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/09/2018; TJMT, Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/12/2015.”
(N.U 1011377-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica à consumidora sem notificação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia sem notificação prévia e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia, o que não ocorreu no caso. 4. O valor arbitrado em primeira instância foi considerado elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia em corte de energia por inadimplência configura dano moral indenizável, com redução do valor conforme critérios de razoabilidade."
(N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Logo, a apelada deve indenizar os danos morais resultantes da suspensão do fornecimento de energia da recorrente.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados
,
entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) bem reflete a situação apresentada
.

No que toca ao termo
a quo
dos juros e correção monetária, é cediço que os juros incidentes em dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula nº 362 do c. STJ.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

Desta forma, os juros deverão incidir da citação inicial e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, com termo inicial dos juros de mora a partir da citação válida e correção monetária desde o arbitramento.

Em consequência, o ônus sucumbencial deverá ser suportado integralmente pela apelada, mantendo-o no mesmo patamar imposto em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024